Tribunal: TJMT
Processo: 1035273-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035273-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON VIEIRA DO CARMO - CPF: 020.460.441-93 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em conta bancária. O recorrente alegou ausência de comprovação da contratação específica de tarifas bancárias e seguros, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária do consumidor possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação do seguro prestamista autoriza a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

O banco comprovou a contratação do pacote de serviços bancários mediante apresentação de contrato eletrônico de adesão e demonstração de intensa utilização da conta corrente em volume superior aos serviços essenciais gratuitos.

5.

As cobranças relacionadas a recargas pré-pagas e pagamentos de contas telefônicas correspondem a operações voluntárias realizadas pelo próprio correntista por meio da utilização da conta bancária.

6.

Os lançamentos referentes a encargos de limite de crédito e IOF decorrem da utilização efetiva do cheque especial pelo consumidor, configurando encargos legítimos previstos na relação contratual.

7.

As rubricas relativas a pagamentos eletrônicos de cobranças e dívidas bancárias correspondem a operações regulares de intermediação financeira realizadas pelo correntista.

8.

O banco não apresentou contrato específico que demonstrasse a contratação do seguro prestamista, limitando-se a informações genéricas sobre os produtos oferecidos.

9.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação do seguro prestamista torna ilegítimos os descontos realizados sob essa rubrica.

10.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

O desconto indevido em conta bancária, desacompanhado de prova de lesão grave aos direitos da personalidade ou comprometimento da subsistência do consumidor, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da adesão contratual a pacote de serviços bancários legitima a cobrança das tarifas correspondentes quando demonstrada a utilização dos serviços além da franquia gratuita.

2.

A instituição financeira deve comprovar de forma específica e inequívoca a contratação de seguro prestamista para legitimar os descontos realizados em conta bancária.

3.

A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4.

O desconto indevido em conta corrente não configura dano moral quando ausente demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade ou comprometimento da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1087625-35.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025; TJMT, N.U 1019430-61.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WELITON VIEIRA DO CARMO em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, id.
314605881.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a instituição financeira não comprovou a contratação específica dos produtos, especialmente das tarifas e seguros, requerendo a reforma integral do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar a regularidade dos descontos realizados na conta bancária do autor e a eventual responsabilidade do banco pela restituição dos valores e, ainda indenização por dano morais.

No caso em análise, verifica-se que se trata de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade das cobranças questionadas.

Analisando detidamente os autos, observo que o banco apresentou contrato eletrônico de adesão referente ao serviço denominado “PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I e PACOTE DE SERVICOS PACOTE SERVICO PADRO” (Id.
314605876
), o qual, embora tenha sido impugnado pelo recorrente quanto à sua validade, demonstra a contratação desse serviço específico. Isso porque a análise da movimentação da conta (Id.
314605877
) evidencia que a parte recorrente utilizava intensamente os serviços bancários, realizando inúmeras transferências, saques, pagamentos e outras operações, em volume muito superior ao abrangido pelos serviços essenciais gratuitos.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência desta Turma Recursal que "
A comprovação da adesão contratual a pacote de serviços bancários, mediante termo assinado pelo consumidor, legitima a cobrança das tarifas correspondentes." (TJMT, N.U 1087625-35.2024.8.11.0001, Rel. EDSON DIAS REIS, Julgado em 14/10/2025
).

No que concerne às cobranças sob as rubricas
"
PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO, CONTA DE TELEFONE BRADESCO CTELEMAT/MT, CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-TELEPAR B.TELECOM/PR, CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” a análise dos extratos revela que não se tratam de tarifas bancárias propriamente ditas, mas sim do uso da conta para o pagamento de contas de consumo de terceiros (operadoras de telefonia) e recargas de celular. É imperativo destacar que o pagamento de faturas de telefone e a realização de recargas pré-pagas via aplicativo ou caixa eletrônico são atos voluntários e comissivos do correntista. A manutenção dessas cobranças ao longo de anos sem qualquer reclamação administrativa reforça a presunção de que os pagamentos foram feitos pelo titular.

Da mesma forma, as rubricas "ENCARGOS LIMITE DE CRED" e "IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE" mostram-se legítimas. Os extratos (id. 314605855) indicam que o autor utilizou o limite de crédito (cheque especial) em diversos momentos, inclusive para cobrir as parcelas de empréstimos pessoais. O uso do limite de crédito bancário acarreta a incidência de juros e IOF, conforme pactuado no contrato de abertura de conta e autorizado pela legislação vigente. Tratam-se de encargos acessórios ao uso do crédito, não havendo que se falar em ilegalidade quando a movimentação financeira evidencia o saldo negativo gerado pela utilização do limite disponibilizado
.

Especificamente sobre as rubricas "PAGTO ELETRON COBRANÇA ATIVOS" e "PAGTO ELETRON COBRANÇA DÍVIDA BRADESCO", observo que tais lançamentos referem-se a operações bancárias regulares de intermediação de pagamentos realizados pelo próprio correntista (ID. 314605854).

Quanto aos descontos referentes ao "SEGURO PRESTAMISTA", o banco não trouxe aos autos o contrato específico que comprove tal contratação, limitando-se a apresentar informações genéricas sobre os produtos oferecidos. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, nas relações de consumo bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca a contratação dos serviços cobrados, não sendo suficiente a mera alegação de que o consumidor utilizou determinados produtos ou serviços.
Nesse diapasão, a ausência de prova da contratação do seguro torna os descontos a este título ilegítimos.

No que tange à repetição do débito, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicado em casos análogos:

“A cobrança bancária de tarifas não previstas contratualmente configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.”
(N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Assim, a ausência de comprovação de contratação válida ou da origem do débito, demonstra a gravidade da conduta do banco, o que afasta a alegação de "engano justificável". A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o desconto indevido em conta corrente cause aborrecimento e transtorno, não se verifica, nos autos, situação que demonstre ofensa grave aos direitos da personalidade ou comprometimento da subsistência do consumidor que justifique a reparação extrapatrimonial. O simples desconto indevido, sem demonstração de maiores repercussões negativas (como inclusão em cadastros de restrição ou privação de verba alimentar), configura mero dissabor do cotidiano, não passível de indenização por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS, SEGUROS, ANUIDADE DE CARTÃO E GASTOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) A cobrança de pacotes de serviços bancários e produtos acessórios exige contratação específica e autorização expressa do consumidor, nos termos da regulamentação do Banco Central. A ausência de prova da contratação torna inexigíveis os débitos realizados em conta bancária, sendo inaplicável a tese de aceitação tácita em prejuízo de consumidor idoso. A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos. O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente comprovação de violação a direito da personalidade. (N.U 1019430-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, a fim de:

a) Declarar inexistente os débitos discutidos nos autos referentes aos valores descontados sob a denominação “SEGURO PRESTAMISTA";

b) Restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados referentes ao "SEGURO PRESTAMISTA". A correção monetária ocorrerá a partir do desembolso de cada parcela e se anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Os juros moratórios ocorrerão a partir da citação e, de igual modo, se anteriores à 30/08/2024, serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

c) Manter a improcedência dos pedidos relativos aos descontos denominados "
PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I, PACOTE DE SERVICOS PACOTE SERVICO PADRO,

PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO, CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-TELEMAT/MT, CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-TELEPAR B.TELECOM/PR, CONTA DE TELEFONE, PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVOS, ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 08,00%, IOF S/ UTILIZACAO LIMITE

e PAGTO ELETRON COBRANCA DIVIDA BRADESCO
", bem como do pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026